Tribunal: TJBA
Processo: 8076196-20.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

10LM

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076196-20.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRUNO ALBERTO SILVA DOS REIS

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PROVIMENTO.

I.
Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação ordinária ajuizada por candidato aprovado em concurso público, o qual pleiteia sua nomeação e posse no cargo de Técnico de Segurança do Trabalho da PETROBRAS, alegando ter sido preterido por contratações terceirizadas durante o prazo de validade do certame. O agravante foi aprovado dentro do número de vagas previstas para o polo de Ipojuca/PE e demonstrou que empresas terceirizadas foram contratadas para o desempenho das mesmas atribuições.

II.
Questão em discussão

2. Verificar se a contratação de terceirizados para funções idênticas àquelas do cargo para o qual o agravante foi aprovado dentro do número de vagas configura preterição ilegal e gera direito subjetivo à nomeação.

III.
Razões de decidir

3. Candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação, conforme jurisprudência do STF (RE 598.099/MS).

4. A contratação de terceirizados para exercer funções próprias do cargo efetivo, durante a vigência do concurso, configura preterição arbitrária e imotivada.

5. Documentação acostada aos autos demonstra vínculo direto entre as atividades desempenhadas por terceirizados e as atribuições do cargo de Técnico de Segurança do Trabalho no polo de lotação.

6. Presença dos requisitos legais para concessão da tutela provisória recursal (art. 300 do CPC), ante a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. O candidato aprovado dentro do número de vagas previstas em edital possui direito subjetivo à nomeação, salvo comprovada exceção legal.

2. A contratação de terceiros para o exercício de funções inerentes ao cargo efetivo durante o prazo de validade do concurso configura preterição arbitrária, gerando direito à nomeação do candidato aprovado.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IV; CPC, art. 300
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, Tema 784 da Repercussão Geral (RE 837.311/PI); STF, Suspensão de Liminar 1816/BA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8076196-20.2024.8.05.0000
em que figuram como parte recorrente
BRUNO ALBERTO SILVA DOS REIS
e parte recorrida
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 16 de setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

Procurador(a) de Justiça